Tribunal: CVM
Processo: RJ-2007-03639
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Eli Loria
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2007-10-31
Data de publicação: 2007-10-31

Inteiro teor:
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2007/3639
Indiciados: André Cambauva do Nascimento
Gordiano Pessoa Filho
Relator: Diretor Eli Loria
RELATÓRIO
O presente PAS CVM No RJ2007/3639 teve início após reportagem publicada no jornal "Valor Econômico" (fls. 03) no
dia 11/09/06, referente à entrevista concedida pelo Sr. André Cambauva do Nascimento, Presidente do Conselho de
Administração e Diretor Presidente da Plascar Participações Industriais S/A ("PLASCAR"), na presença do Diretor de
Relações com Investidores (DRI) da mesma empresa, Sr. Gordiano Pessoa Filho.
A reportagem sob o título "Plascar tem plano de crescimento para faturar US$ 1 bi em 2 anos" traz declarações do
Presidente sobre expectativas de crescimento e aquisição de novas empresas, sem qualquer divulgação prévia de
fato relevante pela companhia, "in verbis":
"Com o total de 2.545 empregados, a Plascar está agora em plena fase de negociação
para a aquisição de oito empresas. O presidente da companhia, André Nascimento, não
revela nenhum detalhe das aquisições. Diz apenas que entre as novas empresas algumas
se localizam fora do Brasil, na América Latina.
Com essas compras de ativos na região, o faturamento da Plascar deverá passar de US$
250 milhões hoje para US$ 1 bilhão num prazo de dois anos, segundo Nascimento. ‘São
aquisições estratégicas’, destaca o executivo." (grifo nosso)
Em decorrência à citada reportagem, após manifestação para maiores esclarecimentos da Bovespa (fls. 04), a CVM
encaminhou o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/N°435/06 ao DRI da PLASCAR (fls. 06/07) solicitando elucidação das
questões levantadas pela declaração do Presidente, inclusive sobre os planos de investimentos nela mencionada.
Como resposta ao ofício (fls.08/09), a companhia esclareceu que não possuía, até aquele momento, qualquer
definição relativa às referidas potenciais aquisições, as quais se encontravam, todavia, sob estudos. Caso fossem
efetivamente consideradas, seriam oportunamente submetidas à administração da Companhia e divulgadas ao
mercado.
Após o recebimento de citado ofício, no dia 18/09/06, a Companhia divulgou Fato Relevante, acerca do assunto
aludido na reportagem, 7 (sete) dias depois da veiculação da notícia.
Quanto aos reflexos no mercado, em 20/10/06 foi encaminhado o MEMO/CVM/GMA-1/N°98/06 à GEA-1 (fls. 19), em
resposta a memorando previamente dirigido, informando que "não houve mudança no padrão histórico de negociação
das ações, apesar de o pregão de 28/08 ter registrado a maior quantidade já negociada do papel num único dia. Em
relação ao preço, a partir de 11/09 as ações apresentaram elevação nas cotações".
No mais, destaco o memorando CVM/SRE/GER-1/N°529/2007 (fls.106/107), que traz à tona a inconsistência entre o
Laudo de Avaliação, elaborado em razão da OPA por alienação de controle, e o fato relevante datado de 18/09/06,
que informa sobre a projeção de crescimento da receita anual da companhia, além da falta de informação sobre a
avaliação das projeções empresariais e/ou resultado nos formulários trimestrais (ITRs) e anuais (IAN) e
Demonstrações Financeiras.
Das Imputações
A SEP apresenta Termo de Acusação às fls. 171 a 190, imputando ao DRI da companhia, Sr. Gordiano Pessoa Filho,
o descumprimento do § 4° do art. 1571 da LSA combinado com o art. 3°, caput e § 3° da Instrução CVM n° 358/02 2
assim como dos incisos II e III do art. 8° da Instrução CVM n°202/933; e ao Presidente e Diretor Presidente da
companhia, Sr. André Cambauva do Nascimento, infração ao art. 8° da Instrução CVM n°358/024.
Das Defesas
Devidamente intimados às fls. 192/196, os acusados apresentaram defesa (fls.201/212) trazendo os seguintes
argumentos:
1/5

Alegam que as declarações veiculadas pelo periódico "Valor Econômico" não tratavam de informações sigilosas
obtidas por meio do cargo exercido, mas sim de "constatações decorrentes do favorável cenário econômico do País e
do mercado em que a própria Companhia atua"(fls.204).
Em decorrência, não haveria a necessidade de publicação de fato relevante, uma vez que se tratava da atual situação
da Companhia e da economia do País.
No que tange às infrações referentes ao art. 8°, incisos II e III, da Instrução CVM n°202/93, os indiciados aduzem em
defesa que, não sendo necessária a publicação de fato relevante, uma vez que o conteúdo da reportagem tratava de
mera meta interna da companhia, e tendo esta sido feita desnecessariamente em decorrência de ofício encaminhado
pela CVM, não ficou sujeita a Plascar Participações Industriais S/A ao disposto no art. 8°, em seus incisos II e III, uma
vez que para tanto deveria novamente ser motivada pela CVM.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2007.
Eli Loria
Diretor-Relator
____________________________________
1 § 4o Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer
deliberação da assembléia-geral ou dos órgãos de administração da companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo
ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia.
2 Art. 3o Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores divulgar e comunicar à CVM e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que os valores
mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata
disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação.
§3o O Diretor de Relações com Investidores deverá divulgar simultaneamente ao mercado ato ou fato relevante a ser veiculado por qualquer meio de comunicação, inclusive informação à
imprensa, ou em reuniões de entidades de classe, investidores, analistas ou com público selecionado, no país ou no exterior.
3Art. 8o É facultativa a apresentação de projeções empresariais, mas, quando divulgadas, deve a companhia adotar os seguintes procedimentos:
II - apresentar, quando da prestação de informações trimestrais indicadas no artigo 16, inciso VIII, confronto entre as projeções elaboradas e os resultados efetivamente obtidos no trimestre, indicando com clareza e
exatidão os motivos que levaram a desvios das projeções anteriormente feitas;
III - quando, a juízo dos administradores, com base em sólidos motivos, as projeções deixarem de ter validade ou forem modificadas, divulgar o fato ao mercado, de imediato, na forma prevista pelo artigo 157, § 4o, da Lei
no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e Instrução CVM no 31/84, juntamente com as suas razões.
4Art. 8o Cumpre aos acionistas controladores, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, e empregados da companhia, guardar sigilo
das informações relativas a ato ou fato relevante às quais tenham acesso privilegiado em razão do cargo ou posição que ocupam, até sua divulgação ao mercado, bem como zelar para que subordinados e terceiros de sua confiança também o façam,
respondendo solidariamente com estes na hipótese de descumprimento.

V O T O
O art. 157, § 4° da Lei 6.404/76, em conjunto com a Instrução CVM N° 358/02, art. 3°, caput, e § 3° visam a
assegurar a disponibilidade, em tempo hábil, das informações necessárias e essenciais aos investidores pela
divulgação de ato ou fato relevante.
Dessa forma, ao veicular informações sobre expectativas de crescimento da renda anual da companhia, além de frisar
a aquisição de novas empresas, infringem-se os citados artigos, uma vez que é certo que as informações de que a
Plascar estava "em plena fase de negociação para a aquisição de oito empresas" e que "o faturamento da Plascar
deverá passar de US$ 250 milhões para US$ 1 bilhão num prazo de dois anos" poderiam influenciar na cotação dos
valores mobiliários de emissão da companhia e na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter os valores
mobiliários em questão. Tanto é que deveras influenciaram, já que foi constatada a elevação da cotação das ações a
partir do dia 11/09 (fls. 19).
É dever do DRI divulgar imediatamente qualquer ato, ou fato, relevante ocorrido ou relacionado a seus negócios, que
possa influir na decisão dos investidores de mercado. Mesmo assim, o DRI se omitiu à referida obrigação, ao estar
presente durante a entrevista e não impedir a divulgação do conteúdo da mesma, ou não proceder à divulgação do
fato relevante tão logo a entrevista tivesse acabado.
Nesse mesmo sentido, omitiu-se o Presidente da Companhia de suas responsabilidades, já que tem o dever de
manter o sigilo das informações que obtém em decorrência do cargo exercido, até que estas sejam divulgadas ao
mercado por fato relevante.
Caracteriza-se assim a infração ao art. 8° da Instrução CVM N° 358/02, quando da divulgação de informação pelo
Presidente da Companhia em entrevista veiculada pelo periódico "Valor Econômico", em 11/09/06, antes da
2/5

publicação de fato relevante acerca do assunto tratado.
No mais, considero haver infração ao art. 8°, incisos II e III, da Instrução CVM N° 202/93, pelo DRI, uma vez que não
foi apresentada no ITR referente ao trimestre findo em 31/03/07 (fls.134) a confrontação entre a projeção divulgada
em 11/09/06 e os resultados efetivamente obtidos no trimestre, indicando o que levou aos desvios das projeções
anteriormente feitas.
Diante do exposto, com fundamento no art. 11, inciso II, e § 1o, inciso I, da Lei No 6.385/76, voto pela aplicação das
seguintes penalidades:
a) pena de multa pecuniária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao Sr. Gordiano Pessoa Filho, Diretor de
Relações com Investidores, qualificado à fls. 95, pela infração ao art. 157, § 4°, da Lei No 6.404/76, combinado com a
Instrução CVM N° 358/02, art. 3°, caput, e § 3° e ao art. 8°, incisos II e III, da Instrução CVM N° 202/93;
b) pena de multa pecuniária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao Sr. André Cambauva do Nascimento,
Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente, qualificado à fls. 95, pela infração ao art. 8° da
Instrução CVM N° 358/02.
É como VOTO.
Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2007.
Eli Loria
Diretor-Relator
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
RJ2007/3639
Acusados:
André Cambaúva do Nascimento
Gordiano Pessoa Filho
Ementa:
Os administradores de companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à
bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembléia-geral
ou dos órgãos de administração da companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus
negócios que possa influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do
mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia.
Cumpre aos acionistas controladores, diretores, membros do conselho de
administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou
consultivas guardar sigilo das informações relativas a ato ou fato relevantes às quais
tenham acesso privilegiado em razão do cargo ou posição que ocupam, até a sua
divulgação ao mercado.
Imputação de não disponibilizar, em tempo hábil, as informações necessárias e
essenciais aos investidores por meio da divulgação de ato, ou fato, relevante. Multa.
Imputação de infração por não divulgação de informação relevante antes de sua
publicação pela imprensa. Multa.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade
de votos, com fundamento no art. 11, inciso II, e § 1o, inciso I, da Lei no 6.385/76,
decidiu:
a) Aplicar a pena de multa pecuniária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao
senhor Gordiano Pessoa Filho, Diretor de Relações com Investidores, pela infração do
art. 157, § 4o, da Lei no 6.404/76, combinado com a Instrução CVM no 358/02, art. 3o,
caput, e ao art. 8o, incisos II e III, da Instrução CVM no 202/93; e
b) Aplicar a pena de multa pecuniária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao
senhor André Cambauva do Nascimento, presidente do Conselho de Administração e
Diretor-presidente, pela infração do art. 8o da Instrução CVM no 358/02.
3/5

Os acusados terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução no 454/77, do Conselho Monetário Nacional.
O advogado presente, Reynaldo Guimarães Vallu Neto, não proferiu defesa oral.
Presente à sessão de julgamento o procurador Clóvis Silva de Souza, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os Diretores Eli Loria, relator, Durval José Soledade Santos, Marcos Barbosa Pinto, Sergio
Weguelin e a presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2007.
Eli Loria
DIRETOR-RELATOR
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE DA SESSÃO DE JULGAMENTO
Voto proferido pelo Diretor Durval Soledade na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM
no RJ2007/3639 realizada no dia 31 de outubro de 2007.
Eu acompanho o voto do Relator, senhora presidente.
Durval Soledade
DIRETOR
Voto proferido pelo Diretor Marcos Barbosa Pinto na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2007/3639 realizada no dia 31 de outubro de 2007.
Eu também acompanho o voto do Relator, senhora presidente.
Marcos Barbosa Pinto
DIRETOR
Voto proferido pelo Diretor Sergio Weguelin na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM
no RJ2007/3639 realizada no dia 31 de outubro de 2007.
Eu acompanho o voto do diretor-relator, senhora presidente.
Sergio Weguelin
DIRETOR
Voto proferido pela presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de Julgamento
do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2007/3639 realizada no dia 31 de outubro de 2007.

Eu também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta
Comissão, por unanimidade de votos, decidiu aplicar a pena de multa individual no valor de R$ 100.000,00 (cem mil
reais) aos acusados André Cambauva do Nascimento e Gordiano Pessoa Filho e encerro a sessão informando que os
acusados poderão interpor recurso da presente decisão ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no
prazo legal.

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
4/5

PRESIDENTE
5/5